Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE ANTERIOR E AO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. Cerceamento de defesa ocorre se restringida indevidamente produção de prova pela parte, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. A decisão de saneamento e organização do processo foi regularmente proferida, oportunidade em que se delimitou, de forma objetiva, o núcleo controvertido da demanda e se estabeleceu o conjunto probatório reputado pertinente e necessário ao deslinde da controvérsia, com direcionamento específico à aferição da exata localização da área litigiosa e à correspondente verificação do suporte documental mínimo da alegada posse. 2.3. Após referida decisão, as partes foram cientificadas dos contornos da instrução e dispunham dos meios processuais cabíveis para impugnação, caso entendessem necessária a ampliação da prova ou a adoção de outras diligências instrutórias; não o fazendo, a decisão tornou-se estável nos termos do §1o do art. 357 do CPC. 2.4. A pretensão de reabertura da instrução em momento posterior, apresentada apenas ao final do iter procedimental (após a produção das provas documentais, as respostas institucionais decorrentes dos ofícios expedidos e a realização de Inspeção Judicial) afronta diretamente o regime da preclusão (art. 507, CPC) e a lógica de estabilização das fases processuais, inviabilizando o retorno a etapa já superada. Preliminar rejeitada.
3. A tutela possessória de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo a quem alega a proteção possessória provar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 373, I do CPC, sendo a posse situação jurídica de fato (art. 1.196 do CC).
4. Constatada divergência relevante na delimitação do imóvel e no próprio relato possessório, com boletins de ocorrência indicando endereços distintos e declaração expressa de “lote vazio”, além de nota fiscal em nome de terceiro e com endereço diverso e conta de energia vinculada a lote distinto (28-A), não se evidencia prova robusta e coerente de posse anterior nem de esbulho sobre o bem descrito na inicial.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.